Tribunal: STF
Processo: MS 38830
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo Gomes Rosa, Reitor da Universidade Iguaçu (UNIG), formalizou mandado de segurança, contra o “Juiz de Direito Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários de Salvador/BA”, por não ter proferido nova decisão “de admissibilidade do recurso extraordinário ora interposto no processo o nº 0004913- 33.2018.8.05.0146, consoante entendimento assentado no Tema 1.154 (RE 1.304.964)”.



    Segundo narra, “o presente Mandado de segurança foi interposto em razão da decisão de fls. ( Id. 121911173 - Pág. 717) – (DOC. 5), proferida nos autos do processo sob o nº 0004913-33.2018.8.05.0146, onde a autoridade coatora não cumpriu a ordem emanada desse C. STF, na Rcl 51.030/BA - (DOC. 3), para proferir novo julgamento de admissibilidade do recurso extraordinário em consonância com o entendimento assentado no TEMA 1.154 (RE 1.304.964), remetendo, equivocadamente o Agravo para o órgão colegiado desse Supremo Tribunal Federal”.



    Aponta que, “ao contrário do que foi fundamentado pela autoridade coatora, a matéria versada nos autos transcende os interesses subjetivos das partes, eis que aplicável ao presente processo o TEMA 1154 do STF, o qual reconhece a existência de repercussão geral nos processos em que se discute a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. Assim, diante da equivocada decisão proferida pelo Impetrado a qual não admitiu o recurso extraordinário ora interposto naqueles referidos autos, onde, de forma equivocada e arbitrária trancou o recurso extraordinário da ora Impetrante, não restando alternativa senão propor a referida Reclamação Constitucional (Rcl 51.030 BA) com o fito de afastar o precedente firmado no RE 835.833-RG/RS (Tema 800), que culminou na usurpação de competência do STF”.



    Afirma que, “da escorreita e justa decisão proferida por Vossa Excelência na Rcl n° 51.030 - BA, confere-se que foi julgada procedente para reconhecer a usurpação de competência e a consequente DETERMINAÇÃO para a AUTORIDADE COATORA realizar NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, inclusive, com a OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ASSENTADO NO TEMA 1154 – (RE 1.304.964). (DOC. 3).



    Alega que, “de forma açodada e equivoca, em total descumprimento a ordem emanada por Vossa Excelência, o Impetrado remeteu o feito ao C. STF”. Diz que o processo foi distribuído à ministra Rosa Weber, que proferiu decisão no sentido de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem que, novamente, “insistiu em não cumprir a decisão proferida na Rcl. 51.030-BA”.



    Requer, ao fim:



    [...]



    b) Diante da urgência do caso, com a observância do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, seja concedida liminarmente a ordem, determinando-se, já no despacho inicial a imediata suspensão do processo sob o nº 0004913-33.2018.8.05.0146, até o julgamento final da presente ação mandamental; 



    [...] NO MÉRITO, em respeito ao seu DIREITO LÍQUIDO E CERTO, conceder a segurança ao Impetrante para determinar, definitivamente, o fiel imediato cumprimento do que restou decidido por esse C. STF, na Rcl 51.030-BA, e consequentemente seja compelido o Impetrado a proferir novo julgamento de admissibilidade do recurso extraordinário ora interposto no processo o nº 0004913- 33.2018.8.05.0146, consoante entendimento assentado no Tema 1.154 (RE 1.304.964).



    Em 31 de outubro de 2022, foi postulada a retificação da autuação para constar como impetrante a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, entidade mantenedora da Universidade Iguaçu – UNIG (petição/STF n. 85.645/2022).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, acolho o pedido de correção da autuação para constar como parte impetrante a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu.



    Em sequência, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o  habeas-data  contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme a jurisprudência desta Corte. Ilustram esse entendimento o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança.



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. TRE/MG.



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.



    4. Precedentes.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    A autoridade tida como coatora, “Juiz de Direito Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários de Salvador/BA”, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do Supremo (CPC, art. 485, IV).



    4. Determino a retificação da autuação, como postulado na petição/STF n. 85.645/2022, para constar como impetrante a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 3 de novembro de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator